Tribunal: TJDFT
Processo: 0763274-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO COMPROVADA. FALHA NOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. NEXO CAUSAL PRESENTE. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial que condenou o recorrente ao pagamento de indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, sendo R$ 5.000,00 para cada um dos autores, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 747,10 (setecentos e quarenta e sete reais e dez centavos) devidos ao requerido ELCIO. Em suas razões (ID 62455065) o recorrente sustenta que os autores permitiram a existência de pendências sobre o veículo que levaram a sua apreensão e lavratura do auto de infração. Aduz que “os próprios autores confessam que não detinham, no momento da abordagem, o documento de licenciamento do veículo, mas aduz ter havido erro na consulta feita ao sistema”. Argumenta que em razão disso não há responsabilidade da recorrente pelo dano alegado pelos recorridos. Alega, ainda, que não restou comprovado o dano moral. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 62455067).
3. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência do nexo causal da atuação do Estado e o dano alegado pelos autores/recorridos.
4. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a Teoria da Responsabilidade Subjetiva que, no entanto, tem aplicação diversa da verificada no âmbito do direito civil, uma vez que não depende da demonstração de dolo ou culpa, verificando-se a responsabilização em razão da denominada "culpa anônima", vale dizer, não há necessidade de demonstração da culpa do agente. Nessa hipótese, a doutrina esclarece que a responsabilização do ente público ocorre quando demonstrada a "má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. O Superior Tribunal de Justiça também se posiciona nesse sentido, como se pode analisar do Resp 1069996/RS-2009. O fato é que o Estado não pode ser o garantidor universal, não podendo ser responsável por todas as faltas ocorridas em seu território" (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 377).
5. No caso, no dia 9/9/2023 os recorrentes, Elsio e Ana, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal quando conduziam o veículo JEEP/RENEGADE de placa PAM 5431, de propriedade de um dos recorridos, Sandro. Na ocasião, não portavam o documento impresso do veículo e foram surpreendidos com a informação de que o veículo não estaria com o licenciamento do ano, mas, sim, apenas até 2020, e, por esse motivo, o veículo foi recolhido. Em acesso ao aplicativo para apresentar o documento atualizado, 2023, o aplicativo, apesar de não constar pendencias, não abria o documento. Assim, o veículo foi levado a depósito, fazendo com que Elcio e Ana se deslocassem do local (BR 040 – KM 87 – GO) até Brasília/DF, por ônibus e por aplicativo de transporte.
6. Das provas constantes dos autos, restou comprovado que o veículo foi recolhido e o condutor autuado por conduzir veículo sem registro e licenciamento, além de que o último licenciamento presente no sistema é de 2020, ID 62455015. Por outro lado, há prova de que o pagamento do licenciamento ocorreu em 25/5/23, ID 62455039, além do pagamento do IPVA em dia, IDs 62455046 e 62455047. Inclusive, em resposta ao ofício a Diretoria de Controle de Veículos e Condutores afirma a total regularidade do veículo em data anterior a abordagem. Portanto, reconhecido erro de comunicação do sistema da parte recorrente, cabe a esta reparar os danos provocados aos administrados.
7. Quanto ao dano material, restou comprovado de que o proprietário, Sandro, realizou o pagamento da multa no valor de R$ 234,78 (ID 62455017), pátio R$ 388,01 (ID 62455020), combustível R$ 222,02 (ID 62455018), além de terem os outros recorridos gasto com passagem de ônibus no valor de R$ 27,57 cada (ID 62455019) e Uber no valor de R$ 81,93 (ID 62455021). Portanto, comprovado o dano material decorrente a falha na comunicação dos serviços governamentais/da recorrente. Logo, irretocável a sentença nesse ponto.
8. No que tange ao dano moral, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve erro de comunicação entre os sistemas governamentais. Nesse contexto, restou comprovada a lesão a direito da personalidade dos autores, pois decorrente de erro não derivado de culpa dos recorridos, esses tiveram que passar muitas horas na rodovia sem acesso a transporte ou serviço de alimentação/proteção nas proximidades. Ademais, restou comprovado que os recorridos Ana e Elcio tiveram que retornar as suas custas até Brasília. Destaca-se, ainda, que a abordagem policial consta o horário de 10:42 da manhã e os recorridos só tiveram acesso ao ônibus às 16h e só chegaram a Brasília após às 18h. Outrossim, o proprietário teve que se deslocar aos órgãos de gestão para que fosse possível a retirada do veículo do pátio, o que só ocorreu 15/9/23, período que ficou sem veículo. Cabe menção que a recorrida Ana faz tratamento de saúde e necessita de uso contínuo de medicamento (IDs 62455023 a 62455025). Portanto, os fatos narrados, fogem e muito de mero aborrecimento. Logo, mantem-se a condenação de origem.
9. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não vislumbro ausência de razoabilidade no montante determinado pelo Juízo de origem e, portanto, mantenho a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.